Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-10.2018.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA - CPF: 009.558.583-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 307 DO CÓDIGO PENAL. USO DE NOME FALSO PARA EVITAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. LIMITE DA AUTODEFESA EXTRAPOLADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. SÚMULA 522 STJ. DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. MATERIALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal. Dito de outra forma, sua consumação independe de qualquer resultado material.

2.

No caso concreto, não há falar em atipicidade da conduta imputada ao réu, pois, consoante o enunciado na Súmula n.o 522 do Superior Tribunal de Justiça,
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

3.

Certamente, quem infringe um preceito legal existente não pode invocar a proteção da autodefesa, pois não foi agredido, mas sim ofendeu o Ordenamento Jurídico. Ora, a prerrogativa constitucional conferida aos indiciados de não se auto incriminar não lhes garante o direito de falsear elementos de sua própria identidade, sendo que a liberdade de mentir, sem sanção processual, não é ilimitada e não deve gerar impunidade pelos crimes que venham a ser praticados por meio de tais declarações.

Do mesmo modo, é entendimento pacífico na Corte Cidadã o de que “O
descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal”.
(AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de JOÃO PAULO DOS SANTOS LIMA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigo 307 e 330 do código penal (falsa identidade e desobediência).

Narra a denúncia que em 09/11/2017, por volta das 16h30min, a equipe integrada da policial civil e militar dirigiu-se até a residência do réu para dar cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor de JOÃO PAULO DOS SANTOS LIMA, oportunidade em que o réu, visando impossibilitar sua identificação, atribuiu-se a identidade falsa apresentando-se como Pedro Paulo, momento em que empreendeu fuga, para evitar o cumprimento da ordem.

Sobreveio sentença condenatória oportunidade em que o juízo de origem condenou o réu a pena de
quatro meses e vinte dias de detenção, e multa no importe de 16 dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato
, fixando regime inicial aberto para cumprimento de pena. Deixou, ainda, de substituir a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, uma vez que as condições pessoais do agente não são favoráveis.

Irresignado, o réu apresentou Apelação Criminal. Em suas razões recursais sustenta a atipicidade de sua conduta em razão da ausência de dolo e inexistência de conduta relevante, ainda, sustenta a ausência de prova em relação ao crime de desobediência. No que tange a dosimetria da pena busca a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, além da aplicação da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior.

Ao final, postulou pela absolvição do Apelante da condenação pela prática do crime de falsa identidade e desobediência e subsidiariamente:
a) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a reincidência. Subsidiariamente – diminuição da fração aplicada à agravante reconhecida; b) a redução de pena pelo arrependimento posterior no delito de falsa identidade

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no id no 105116451 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
João Paulo dos Santos Lima
contra sentença que o condenou pela prática de falsa identidade e desobediência (artigos 307 e 330 do Código Penal).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Tenho que a condenação do réu pela imputação de falsa identidade é medida que se mostra inarredável.

A prova dos autos, consistente no depoimento dos policiais militares responsáveis pelo cumprimento da ordem de prisão e o próprio interrogatório do Apelante, não deixa dúvidas quanto à prática delitiva tal qual narrada na exordial, em que pese o autor informar que “
se assustou e tentou sair do local”.

No caso, o crime se consumou quando o réu atribuiu a si falsa identidade perante os policiais militares quando abordado em sua residência para cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos do processo no 2059-47.2017.811.0045 , oportunidade em que se identificou como
Pedro Paulo
, ainda, ao ser dada voz de prisão ao indiciado este empreendeu fuga, contudo, tropeçou e bateu com a cabeça no muro de sua casa, sendo então contido pelos policiais.

Em que pese o argumento de que o Recorrente somente pretendia exercer seu direito constitucional de defesa, entendo que não se pode se utilizar de uma garantia supostamente conferida pela Constituição Federal para se proferir inverdades perante a autoridade pública, mormente se contraria regra normatizada no Código Penal.

Certamente, quem infringe um preceito legal existente não pode invocar a proteção da autodefesa, pois não foi agredido, mas sim ofendeu o Ordenamento Jurídico. Ora, a prerrogativa constitucional conferida aos indiciados de não se auto incriminar não lhes garante o direito de falsear elementos de sua própria identidade, sendo que a liberdade de mentir, sem sanção processual, não é ilimitada e não deve gerar impunidade pelos crimes que venham a ser praticados por meio de tais declarações.

Destaco, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, editando a Súmula n° 522, publicada nos seguintes termos: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Assim sendo, o indivíduo que se atribui nome falso, a fim de não ser corretamente identificado para frustrar cumprimento de mandado de prisão, pratica crime de falsa identidade, não podendo sua conduta ser exculpada pelo exercício do direito de autodefesa.

Ademais, tratando-se de delito formal, o crime em espécie se aperfeiçoa com a simples atribuição equivocada de identidade, prescindindo de produção de outros efeitos ou resultados.

Basta, deste modo, que se faça presente o dolo genérico, elemento subjetivo do tipo previsto no art. 307, caput, do CP, - vontade livre e consciente de fornecer nome falso, como se verdadeiro fosse - e este, sem dúvida, restou aperfeiçoado nos autos.

Do mesmo modo, é incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do recorrente do delito de desobediência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas, mormente boletim de ocorrência, termo de declaração e depoimento dos policiais.

Todos os documentos estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve desobediência e que o autor fugiu da ordem legal dos agentes públicos.

No que diz respeito à validade, como meio de prova, dos depoimentos prestados por policiais: sejam civis, federais ou militares, é necessário ponderar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que não podem ser desprestigiados, mormente quando comprovando, como
in casu
, que não houve qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o recorrente com o escopo de conferir legalidade as atuações profissionais deles.

Assim, o fato de o apelante ter desrespeitado a ordem dos policiais quando tentaram efetivar o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do autor, é uma ação que configura o dolo específico do tipo penal, qual seja, a vontade consciente e livre de desobedecer à ordem de funcionário público

No que tange a dosimetria da pena busca a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, não prospera o pleito recursal.

No caso dos autos, o réu foi preso em flagrante delito, o que afasta a aplicação da confissão espontânea, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. ATUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE ADMITE FATO DIVERSO DO COMPROVADO NOS AUTOS. INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 3. A atenuante de confissão espontânea é inaplicável às hipóteses em que o agente é preso em flagrante, como no caso sub judice. (STF – HC 102002 RS, Relator Min. Luiz Fux, data de julgamento: 22/11/2011).

Do mesmo modo, em análise ao caderno de instrução vislumbro que o réu realizou apenas a confissão parcial dos fatos, uma vez que tenta apenas negar o dolo em sua conduta, assim, não há que incabível no caso em tela a compensação pretendida.

Por fim, não reconheço a tese defensiva de arrependimento posterior.

Indispensável recordar que o fato penalmente relevante constitui-se como crime de mera conduta, de consumação instantânea. Independe, portanto, da obtenção de qualquer resultado, bastando que o meio elegido para a falsa identificação se mostre idôneo, a exemplo do que se percebe neste caso. Logo, a alegada retratação na delegacia de polícia não atrairia a figura do arrependimento posterior.

Neste sentido:

Os crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída.

(REsp 1242294/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Por fim, reforço que as razões recursais são mera reprodução dos memoriais ofertados na origem, não atacando os fundamentos da sentença que examinou suficientemente as provas produzidas nos autos.

Assim, diante do contexto dos autos, mantenho a condenação do réu pela prática do crime de falsa identidade e desobediência nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021